Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700281-36.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVIO ABDON PEREIRA JULIO DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Presidente da 3a Turma Recursal